Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705309-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ROSIANE ARAUJO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão de Id 148735483 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0718205-26.2021.8.07.0003) movida em face de ROSIANE ARAÚJO DE CARVALHO, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”. Por petição de Id 46421771, o agravante noticia a realização de acordo entre as partes, homologado por sentença na origem (Id 156837445). Assim, requer que seja reconhecida a prejudicialidade do presente recurso, diante da perda do objeto. De fato, restando homologado por sentença acordo formalizado entre as partes, cuja execução encontra-se suspensa nos termos do artigo 922 do CPC, houve a perda do objeto do presente recurso, que restou prejudicado. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, DELE NÃO CONHECENDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. A Secretaria para retirá-lo da pauta (Id 46071635). Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora